Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44685502, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de MARINA APARECIDA DE SOUSA (PCT n. 0707952-85.2021.8.07.0000) Quanto ao expediente, as partes quedaram-se inertes. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a MARINA APARECIDA DE SOUSA, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador